Tribunal: TJSP
Processo: 1104275-42.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO – Processo extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual – Autor que foi nomeado depositário do bem, em cumprimento de sentença movido contra a proprietária, após a constatação, pelo avaliador, de que o imóvel havia sido ocupado por terceiros – Hipótese em que o autor, na qualidade de depositário, nomeado após a ocupação, não

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO – Processo extinto, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual – Autor que foi nomeado depositário do bem, em cumprimento de sentença movido contra a proprietária, após a constatação, pelo avaliador, de que o imóvel havia sido ocupado por terceiros – Hipótese em que o autor, na qualidade de depositário, nomeado após a ocupação, não exercia a posse do imóvel antes da invasão – Ausência de informação a respeito de eventual posse exercida pelo depositário anterior ou pela proprietária que consta na matrícula do imóvel, que se encontrava em estado de abandono – Ação fundada nos direitos oriundos da penhora do imóvel em cumprimento de sentença movido em face dos titulares de domínio – Ausência de interesse de agir do depositário – Desnecessidade de dilação probatória - Sentença de extinção do processo mantida – RECURSO IMPROVIDO.